Tribunal: TJES
Processo: 5008543-31.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008543-31.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAPEVA RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA. e outros
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008543-31.2022.8.08.0035

RECORRENTES: BANCO SOROCRED S/A – BANCO MÚLTIPLO e ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

RECORRIDO: HELIOMAR COSTA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACORDO REALIZADO. ERRO INTERNO DAS REQUERIDAS. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO PELO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385 STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
HELIOMAR COSTA
em face do
BANCO SOROCRED S/A – BANCO MÚLTIPLO
e
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS,
aduzindo o requerente que possui um acordo de pagamento junto à 1ª requerida, em 10 parcelas de R$ 226,75 (duzentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos), contudo, após pagar 06 prestações foi informado que o acordo não constava em sistema, sendo que a 2ª requerida acabou negativando seu nome nos órgãos de restrição ao crédito. Busca, assim, sejam as demandadas compelidas a reativar o acordo até então firmado, além da retirada de seu nome dos órgãos de restrição ao crédito e danos morais.

Em contestação (ID 7667322), as requeridas informam que o acordo informado pelo autor não foi efetivado, considerando que o mesmo não entrou em contato com a Central de Renegociação, por isso as cobranças se mantiveram.

A sentença (ID 7667495) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante exposto, Homologo o pedido de Desistência da Ação em face Requerida LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, em consequência Declaro Extinto o Processo, Sem Resolução do Mérito, em face dessa Requerida, na forma do art. 485, VIII do Código de Processo Civil. E JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para:

1) RECONHECER o acordo firmado entre as partes, conforme descrito no Id 13443648, pág. 4 – quadro: Valor para Quitação, qual seja: entrada de R$200,00 mais 10 parcelas de R$ 226,75.

2) CONDENAR as partes Requeridas, de forma solidária, a obrigação de fazer no sentido de emitir 05 (cinco) boletos no valor de R$ 226,75 (duzentos e vinte e seis reais, setenta e cinco centavos) cada, sem aplicação de juros, multa, mora e encargos, com vencimento entre esses de 30 dias, referente ao acordo firmado entre as partes da dívida do cartão com final **** **** **** 9629, de titularidade do Autor. Enviando-os ao Requerente, com comprovado recebimento com antecedência de, no mínimo, 5 (cinco) dias do vencimento.

3) CONDENAR as partes Requeridas, de forma solidária, a providenciarem a baixa da inscrição do nome da parte Autora junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, referente ao débito no Id 13443641, evitando outros transtornos jurídicos. Cabendo a parte Autora cumprir as obrigações futuras concernentes ao adimplemento dos boletos.

4) CONDENAR as partes Requeridas, de forma solidária, a pagarem à parte Autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ).

Em consequência, declaro Extinto o Processo, Com Resolução de Mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignadas, as requeridas interpuseram Recurso Inominado (ID 7667496), reiterando que o acordo não foi efetivado por culpa do próprio autor.

O autor não ofertou contrarrazões (ID 7667502).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito em si, coaduno do mesmo entendimento do magistrado prolator da sentença no tocante à obrigação de reativar o acordo. Da análise dos autos entendo que houve erro sistêmico das requeridas que culminou com a negativação do nome do autor, considerando que o acordo realizado junto ao PROCON não era condicionado ao fato de se acessar a Central de Renegociação.

Do documento anexado ao ID 7667296 foi proposto o pagamento do valor devido em 10 parcelas de
R$ 226,75 (duzentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos), constando a informação de que o
“consumidor poderá entrar em contato com a Central de Renegociação para verificar novas propostas de acordo, caso necessário”
. Ou seja, o autor “poderia” acionar a central se tivesse interesse em nova proposta.

Assim, se a proposta não foi reconhecida pelo sistema interno das rés, tal fato não pode ser atribuído ao autor. Além disso, o mesmo vinha pagando regularmente as parcelas, sem qualquer intercorrência.

Correta, assim, a determinação de restabelecimento do acordo com reemissão dos boletos para pagamento.

Entretanto, não obstante a negativação objeto da presente demanda tenha ocorrido de forma irregular, entendo que assiste razão às recorrentes no tocante aos danos morais. Isto porque, entendo que esta não é capaz de ensejar a reparação, uma vez que o autor já possuía negativações anteriores em seu nome (Banco Bradescard em 21/05/2021 e CESAN em 21/09/2021), conforme ID 7667289. Neste sentido, impende destacar o entendimento consolidado do STJ sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ.1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional.
2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).
3. Embora os precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento -
"quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp 1.002.985-RS
, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular. 4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias verificaram constar em nome do autor em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.386.424/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 27/4/2016, DJe de 16/5/2016.)

DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE. INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO ANTERIOR CANCELADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. I. A inscrição irregular do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, por atingir predicados da sua personalidade, acarreta dano moral passível de compensação pecuniária, na esteira do que dispõem os artigos 11, 12 e 186 do Código Civil e o artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor. II.
Não infirma a caracterização do dano moral negativação anterior já excluída ao tempo daquela promovida irregularmente pelo fornecedor
. III. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1381569, 07027763820208070008, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, não há que se falar em indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
afastando a indenização a título de danos morais. No mais, permanece a r. sentença na forma em que foi prolatada. Deixo de condenar as recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 20 de março de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)